Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0713892-26.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): BANCO DO BRASIL S/A Agravado (as): C E S COLCHÕES LTDA E OUTROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto =========== DESPACHO =========== Intime-se o agravante para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, endereço completo e atual do agravado CLEBER BRAGA NETO, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, inciso I e § 3o, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de aplicação do art. 485, III, do CPC, caso não promova os atos e as diligências que lhe incumbir, configurando o abandono da causa por mais de 30 dias em relação ao agravado. Após, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator